Tribunal: TJDFT
Processo: 0718406-29.2018.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-02-04

Ementa:
DIREITO CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. RELAÇÃO JURÍDICA DE NATUREZA EMPRESARIAL. INAPLICABILIDADE DO CDC. EMPRÉSTIMO PARCIALMENTE GARANTIDO PELO FUNDO DE GARANTIA DE OPERAÇÕES – FGO. FATO QUE NÃO EXONERA O MUTUÁRIO DA OBRIGAÇÃO DE PAGAMENTO.
I. O Código de Defesa do Consumidor, ao delimitar o conceito de consumidor a partir da teoria finalista, ainda que excepcionalmente atenuada, não permite a expansão dos seus domínios normativos a situações ou relações jurídicas de natureza empresarial.
II. De acordo com o artigo 7o, inciso I, da Lei 12.087/2009, o Fundo de Garantia de Operações – FGO tem por finalidade “garantir diretamente o risco em operações de crédito”, não se tratando, por conseguinte, de seguro hábil a eximir o devedor do pagamento da dívida contraída.
III. O FGO facilita o acesso ao crédito e reduz os custos financeiros do empréstimo, porém não infirma a obrigação do mutuário de honrar o empréstimo contraído, ou seja, não pode ser confundido nem equiparado a seguro de crédito
IV. Recurso conhecido e desprovido.